Tribunal: TJDFT
Processo: 0752468-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ÍNFIMO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, CPC. TABELA DA OAB. ART. 85, §8o-A, CPC. PARÂMETRO DE ANÁLISE. NÃO VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta por contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no artigo 85, §8o, CPC.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia restringe-se à possibilidade e ao critério de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados na sentença por apreciação equitativa, à luz do artigo 85, §8o-A, do CPC.
III. Razões de decidir
3. O valor da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais deve ser arbitrado por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo (Art. 85, §8o, do CPC).
4. A disposição do §8o-A, do artigo 85, do CPC indica os valores disponíveis em tabelas dos órgãos seccionais classistas não como critério vinculante no estabelecimento de valores, mas como mais um parâmetro de avaliação na apreciação por equidade.
IV. Dispositivo
Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivo relevante citado: CPC, Art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT; Acórdão 1752529, 07310250920198070016, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 30/8/2023; Acórdão 1759704, 07112623120238070000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 14/9/2023; Acórdão 1762177, 07309657620228070001, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 21/9/2023.